Tribunal: TJMT
Processo: 1028387-79.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028387-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 173.938.501-25 (RECORRENTE), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores referentes a descontos de contribuição previdenciária, alegadamente indevidos. O recorrente sustenta a ilegalidade dos descontos a partir de 06/2020 e requer a procedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a correção dos descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de servidor público civil inativo, conforme as alterações legislativas da LCE 202/2004 ao longo do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, conforme o art. 149, § 1º, da Constituição Federal.

O art. 40, § 18, da Constituição Federal prevê a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com percentual igual ao dos servidores ativos.

A matéria é disciplinada no Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar nº 202/2004 e suas alterações, aplicando-se o princípio
Tempus
Regit

Actum
para a definição da base de cálculo e alíquota.

No período de 28/12/2004 a 31/05/2020, a incidência era de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassasse o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

A partir de 01/06/2020, com a LCE 654/2020, a alíquota foi majorada para 14%, incidindo sobre o benefício do inativo que ultrapassasse um salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

A análise das fichas financeiras do reclamante, por amostragem, demonstrou que os descontos de contribuição previdenciária foram realizados em conformidade com a legislação vigente em cada período, não havendo valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária de servidor público civil inativo no Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Complementar nº 202/2004 e suas alterações, aplicando-se o princípio
Tempus
Regit

Actum
para a definição da base de cálculo e alíquota, que variaram cronologicamente: de 28/12/2004 a 31/05/2020, incidência de 11% sobre o valor que ultrapassasse o teto do RGPS; e a partir de 01/06/2020, incidência de 14% sobre o valor que ultrapassasse o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do regime próprio.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/88), art. 40, § 18, art. 149, § 1º; Lei Complementar Estadual (LCE) 202/2004, art. 2º, II, § 5º; LCE 654/2020; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil (CPC), art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028387-79.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
IRENE BARBOSA DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IRENE BARBOSA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
f
ace do
ESTA
DO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
os

descontos
da
alíquota
de
contribuição

previdenciária

estão

ocorrendo
de forma
indevida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

ocorreram

ilegalidades

nos

descontos
da
previdência
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

s
ustentando
que
os

descontos
a
partir
de 06/2020
estão

ocorrendo
de forma
indevida
e
vão
de
encontro
à
legislação

constitucional
.
Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 276403884/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil
inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar

nº
202/2004, que
em

seu
art. 2º,
inciso
II,
estabelecia

a

alíquota
de
11%

sobre

os

proventos
que
superem
o
limite

máximo
dos
benefícios

previdenciários
do RGPS.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LCE 654/2020, que
majorou

a

alíquota
de
14%
.

A
regra
da LCE 654/2020
possui

vigência
a
partir
de 1/6/2020,
conforme

disposto
no
seu
art. 5º,
por

envolver

majoração
da
alíquota
.

Impõe

ainda

consignar
a
mesma
LCE 654/2020,
acrescentou
o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004,
prevê
a
possibilidade
da
contribuição

previdenciária
,
prevista
no
inciso
II do art. 2º da
referida
lei,
deve
ser
calculada

sobre
o valor que
excede
o
salário-mínimo
,
quando

houver

déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
situação
de
conhecimento

público
e
disponível
no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
,
por

meio
dos
relatórios
de
Avaliação

Atuarial

anual
.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso
IV do
mesmo
art. 2º
por

não
ser a
parte

reclamante

portadora
de
doença

incapacitante
.

Observando
o
princípio

Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB),
segundo
o qual
os

atos

jurídicos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram
, e
fazendo

uma

interpretação

cronológica
da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso 202/2004,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 28/12/2004 (LCE 202/2004)
a 31
/05/2020 (LCE 654/2020)
:
incidência
de 11%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite

máximo
dos
benefícios

previdenciários
do RGPS.

Período
2
,
a
partir
de 01/06/2020 (LCE 654/2020)
:
incidência
de 14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo
.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
servidor

público

inativo

contribui
com o regime
próprio
de
previdência
. No Estado de Mato Grosso
foi

estabelecido

inicialmente

a

alíquota
de 11%
sobre

os

proventos
que
superem
o
limite

máximo
dos
benefícios

previdenciários
do RGPS.
Posteriormente

esta

alíquota

foi

majorada
para de 14%,
condicionada

a

inexistência
de
déficit

atuarial
.
Havendo

déficit

atuarial

a

alíquota
de 14%
incidirá

apenas

sobre

os

proventos
que
ultrapassa
o
salário

mínimo
. O
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso é de
conhecimento

público
e
disponível
no
site https://www.mtprev.mt.gov.br/
pt
/
gestao-autuarial
. Esta
regra

não
se
aplica

aos

portadores
de
doença

incapacitante
. 2.
Observando
a
cronologia
,
quanto
a base de
cálculo
e
alíquota
,
a

exegese

conjunta
das
normas
,
apura
-
se a

seguinte

linha
do tempo para
os

inativos
:
Período
1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020):
incidência
de 11%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite

máximo
dos
benefícios

previdenciários
do RGPS.
Período
2, a
partir
de 01/06/2020 (LCE 654/2020):
incidência
de 14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nas f
ichas financeiras apresentadas no ID 276403487/PJe2.

No que se refere ao Período 1, tirando como base o mês de
setembro/2
019
,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$ 7.689,99
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$ 203,55.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo,
deve

incidir

11
%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto do Regime Geral
. Considerando que em 2019
o teto da previdência geral era de R$ 5.839.45 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
, apura-se
que
a contribuição previdenciária foi exatamente a importância descont
ad
a dos proventos da parte reclamante
.

Ainda

em

exame

por

amostragem
, agora
pelo

Período
2 e
tirando

como
base o
mês
de
novembro
/2020,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$ 7.689,99
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$ 930,29.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária, com alíquota de 14
%
sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$1.045,00)
, apura-se
que
a contribuição previdenciária foi novamente no exato valor descontado dos proventos da parte reclamante
.

Com base n
estas

análises
, embora por amostragem,
conclui
-se que não
houve

contribuição
a maior, sendo indevido o pleito de
repetição
de
ind
ébito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
dia
nte
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 276403884
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025